Tribunal: STF
Processo: HC 72981
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  "Habeas  corpus" de  que  se  conhece por  se  tratar de
não-conhecimento  de revisão criminal em que se pleiteia a redução de
penas pela unificação delas.
          -  O artigo 623  do Código de  Processo Penal - que permite
que  o próprio  réu requeira a  revisão criminal  - não foi derrogado
pelo artigo 1., I, da Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994.
          "Habeas  corpus" conhecido  e deferido,  para determinar-se
que  o Segundo  Grupo de  Câmaras do  Tribunal de  Alçada Criminal do
Estado  de São  Paulo, afastada  a preliminar  de não conhecimento da
revisão  criminal  em  causa  por não  se  ter  o  peticionario feito
representar  por advogado, prossiga  no julgamento dela como entender
de direito.